Tribunal: TCU
Processo: 000.332/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
CONSULTA. Verificar a pertinência do disposto na Resolução-TCU 353/2023 ao caso concreto tratado no Acórdão 966/2023-TCU-2a Câmara, orientando, caso se aplique, o meio (ou requisito) necessário para se obter o registro do ato em questão, em que pese o entendimento da ilegalidade de determinada parcela de quintos/décimos aos proventos da servidora.

Inteiro teor:
Acórdão 880/2024-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, Desembargador Marcus Augusto Losada Maia, a fim de dirimir dúvidas a respeito da aplicação do inciso II do artigo 7o da Resolução TCU 353/2023 quando do registro de atos de pessoal. Considerando que, nos termos artigo 264 do Regimento Interno do TCU, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região não integra o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno, em: a) não conhecer da consulta adiante relacionada, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) comunicar à autoridade consulente o teor da presente deliberação, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 4 dos autos; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 000.332/2024-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.